Tribunal: STF
Processo: ARE 1589661
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

"DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. PARCELAMENTO DE SALÁRIO DE SERVIDOR PÚBLICO. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL PRESUMIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.I. RECURSO INOMINADO INTERPOSTO POR SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL CONTRA SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, FUNDAMENTADO NO PARCELAMENTO DE SUA REMUNERAÇÃO. A PARTE RECORRENTE ALEGOU CERCEAMENTO DE DEFESA E REQUEREU A REABERTURA DA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA OU A REFORMA DA SENTENÇA.I I . HÁ DUAS QUESTÕES EM DISCUSSÃO: (I) SABER SE A AUTORA SOFREU CERCEAMENTO DE DEFESA EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE DILAÇÃO PROBATÓRIA; E (II) SABER SE O PARCELAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA PÚBLICA CONFIGURA, POR SI SÓ, DANO MORAL IN RE IPSA.III. NÃO HOUVE CERCEAMENTO DE DEFESA, UMA VEZ QUE A INICIAL SE BASEOU NA TESE DE DANO MORAL PRESUMIDO, SEM INDICAÇÃO DE FATOS ESPECÍFICOS QUE JUSTIFICASSEM A NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA.APLICAÇÃO DA TESE FIXADA NO IRDR Nº 70081131146, SEGUNDO A QUAL O PARCELAMENTO DA REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS, POR SI SÓ, NÃO CARACTERIZA DANO MORAL AFERÍVEL IN RE IPSA.DOCUMENTOS APRESENTADOS NÃO DEMONSTRAM NEXO CAUSAL ENTRE O PARCELAMENTO DOS SALÁRIOS E SUPOSTOS PREJUÍZOS PESSOAIS, COMO CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS OU REALIZAÇÃO DE TRATAMENTOS MÉDICOS. I V . RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SUSPENSA A EXIGIBILIDADE EM RAZÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS : LEI Nº 9.099/1995, ART. 55; LEI Nº 12.153/2009, ART. 27; CPC, ARTS. 926 E 927. JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA : TJRS, IRDR Nº 70081131146; STJ, ARESP Nº 2108941/RS, REL. MIN. MAURO CAMPBELL MARQUES, J. 13.11.2023."

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III e IV; 5º, incisos V, X e LXXVIII, §§ 2º e 3º; 7º, inciso X; e 37, caput, e § 6º,  da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 20 de fevereiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente